Tribunal: STF
Processo: MS 24437
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-05-29
Data de publicação: 2003-05-29

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL.
 MANDADO DE
SEGURANÇA: MEDIDA LIMINAR: AGRAVO REGIMENTAL.
                         I. - Não cabe recurso de agravo contra
 decisão do Relator que defere
ou indefere pedido de medida liminar formulado em processo de mandado
 de segurança
(e também de habeas corpus), da competência originária do Supremo
 Tribunal.
                        II. - Precedentes do Supremo Tribunal Federal.

                       III. - Agravo não conhecido.